Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. PROVA DA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. IVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ACESSO FRANQUEADO PELO MORADOR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRELIMINAR AFASTADA. PROVAS ILÍCITAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO EM PARTE.
1. Na descoberta de entorpecentes e munições na residência do acusado, precisamente no quarto dele, de forma inesperada, quando os policiais realizavam a busca de indícios do crime de latrocínio, aplica-se a teoria do encontro fortuito de provas de outros crimes, conhecida também como Serendipidade.
2. Preliminar de nulidade de busca domiciliar deve ser afastada se um dos moradores da residência franqueia a entrada dos policiais para averiguação de indícios de crime, sendo a busca e apreensão de provas legítima.
3. No caso em que há dúvida quanto à finalidade do entorpecente, se para consumo pessoal ou para a traficância, deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, desclassificando-se do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que a apreensão de munições caracteriza o crime previsto no art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, porque se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta (STJ, AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte.